Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709949-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MELMO GIONGO, NILMAR BORDIGNON GIONGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO FAZER. PENSÃO POR MORTE. CARÁTER ALIMENTAR. ART. 1.012, II CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 1.012, II do Código de Processo Civil as sentenças que trazem condenação a alimentos começam a produzir efeitos imediatamente. 1.1. Por meio de uma interpretação extensiva é possível a aplicação da condenação ao pagamento à pensão por morte nessa hipótese legal dado que o apelante corresponde a um beneficiário incapaz, tendo o benefício cunho nitidamente alimentar. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela permissividade da execução provisória contra a Fazenda Pública em casos de pensão por morte de servidor público em razão da situação não estar inserida nas vedações do art. 2o-B da Lei 9.494/1997. Precedentes. 3. A proibição de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/07. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.012 do CPC e 2o-B da Lei no 9.494/1997, sustentando a necessidade de trânsito em julgado da sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa, não se admitindo, assim, o cumprimento provisório do débito, ainda que a apelação à referida sentença não tenha sido recebida com efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.012 do CPC e 2o-B da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030